Tribunal: TJES
Processo: 5002753-80.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002753-80.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERRA MAR GRANITOS LTDA
RECORRIDO: CEMEC CENTRO DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA - ME
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002753-80.2018.8.08.0011

Recorrente:
SERRA MAR GRANITOS LTDA

Recorrido(a):
CEMEC CENTRO DE MANUTENCAO E COMERCIO LTDA - ME

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o magistrado acolheu o pleito autoral.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado.

Pois bem. É cediço que, de acordo com o artigo 42 da Lei 9.099 de 1995, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

In casu
, considerando que o recorrente foi intimado da sentença no dia 06/08/2019 (ID 356209) e que o protocolo do recurso se deu no dia 29/08/2019 (ID 356220), o prazo de dez dias foi superado, sendo
intempestivo o inominado
, conforme certidão de ID 356228.

Registro que consta no expediente respectivo da intimação no processo que a expedição eletrônica ocorreu em 06/08/2019 às 15:26:43, e a advogada do recorrente, Dra. RUTE HELENA VANNI BRITO ATHAYDE, registrou ciência em 07/08/2019 às 15:34:43. Dessarte, não há aplicabilidade do artigo § 3º do artigo 5º da Lei 11.419/2006, uma vez que se considera realizada a intimação no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação (Art. 5º, §1º).

Importa ressaltar ainda que a habilitação de um novo patrono, com pedido de exclusividade de intimações, foi juntada nos autos somente em 20/08/2019 (ID 356211), o que torna válida a intimação da sentença, que foi anteriormente expedida para a advogada cadastrada nos autos.

Desta forma,
ausente o pressuposto objetivo de admissibilidade da tempestividade,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, que ora defiro ao recorrente tendo em vista os documentos de comprovação da hipossuficiência financeira juntados com o recurso inominado.

É como voto.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.